Tribunal: TJDFT
Processo: 0748442-09.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO RETROATIVO.

1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

2. Nada obstante, em regra, a gratuidade de justiça não possua efeito retroativo, consoante jurisprudência, não prejudicando a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, na hipótese dos autos, ao contrário, cumpre o deferimento com efeito retroativo, em razão de o pedido não ter sido apreciado oportunamente na origem.

3. Apelação conhecida e provida.